Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-36.2016.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000319-36.2016.8.05.0265 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA Advogado(s): CLEMILSON LIMA RIBEIRO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: JADSON PEDREIRA LOPES Advogado(s):ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, DEVIDA. PREVISÃO LEGAL, ART. 85 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA ANTE A ILIQUIDEZ DO JULGADO, ART. 85, §4º, II, DO CPC. RETIFICAÇÃO, NECESSIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000319-36.2016.8.05.0265, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE UBATA e como apelada JADSON PEDREIRA LOPES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.